Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADAS. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta a materialidade do crime, os indícios de autoria, a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis.
2. Além de ser reincidente, na data dos fatos o paciente ainda não havia cumprido a pena que lhe foi anteriormente imposta, circunstância que demonstra o periculum libertatis, frente a concreta possibilidade de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública, até porque a condenação anterior não foi capaz de afastá-lo de novas práticas delitivas.
3. Ordem denegada.